Tribunal: TJPA
Processo: 0004333-21.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004333-21.2016.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

APELADO: ALEXANDRE PAZ DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0004333-21.2016.8.14.0017

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

APELADO: ALEXANDRE PAZ DE ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ATRAVÉS DO PROCURADOR MUNICIPAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. CARGA DOS AUTOS REALIZADA PELO PROCURADOR. MUNICÍPIO TAMBÉM É INTIMADO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO QUANDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO ART.183, §1º, DO CPC. APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO MUNICÍPIO NÃO APRESENTA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em pretender a anulação da sentença
a quo
para que seja reaberto o prazo para contestação, uma vez que argui que houve prolação da sentença sem a devida intimação da Fazenda Pública Municipal;

2.

No caso concreto, é possível verificar que o Procurador Municipal foi devidamente intimado por oficial de justiça e, posteriormente retirou o processo em carga, ainda participou de audiência de conciliação, ocasião em que também foi intimado para apresentar contestação;

3.

Entendo que o Município não foi citado apenas pelo oficial de justiça, mas também quando retirou o processo em carga, e quando participou de audiência de conciliação infrutífera;

4. Diante da comprovação da citação do Município para apresentar contestação, e mesmo assim não o fez, não vislumbro qualquer cerceamento do direito de defesa que enseje a anulação da sentença;

5
. Recurso desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em
05 de agosto de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

GAS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por ALEXANDRE PAZ DE ARAÚJO
.

Historiando os fatos,
ALEXANDRE PAZ DE ARAÚJO
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que o Município de Santa Maria das Barreiras publicou edital nº001/2012, ofertando 10 vagas para provimento efetivo no cargo de professor classe I, sendo classificado na 12ª colocação.

Informa que foi convocado e lotado em creche municipal com carga horária semanal de 20 horas e com vencimento correspondente a R$880,00.

Na oportunidade, questionou a administração municipal pois a carga horária e o valor da remuneração não correspondiam com o previsto no edital.

Em razão disso, foi orientado pela administração a aguardar em sua residência até que surgisse vaga com 40 horas.

Apesar de procurar a municipalidade por diversas vezes com vistas a assumir efetivamente o seu cargo, a administração municipal lhe informava que deveria continuar aguardando o surgimento de vaga com 40 horas.

Na sequência, tomou conhecimento que o prefeito municipal declarou o seu cargo vago em razão de não ter atendido a convocação para assumir o cargo, em vista disso ingressou com a presente ação a fim de que fosse determinada a sua nomeação ao cargo de provimento efetivo.

O feito seguiu regular processamento, até a prolação da sentença de (Id nº17989570) nos seguintes termos:

“(...)
Em face do exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS à obrigação de proceder à nomeação do autor no cargo de provimento efetivo de professor classe I (séries iniciais), com efeitos a contar da data do Decreto de Vacância, 19/11/2014.

Tendo em vista que a condenação da Fazenda Pública envolve salários de servidores ou empregados públicos, a correção monetária far-se-á pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810), devendo os juros de mora incidir a partir da citação válida, na forma do artigo 1º, da Lei nº 9.494/1997, até o dia 9.12.2021, data da promulgação da Ementa Constitucional nº 113/2021, quando, então, acarretará, a título de correção monetária

e juros de mora, a incidência uma única vez da Taxa Selic. (...)”

Nas razões recursais (Id. 17989572), o ora apelante pleiteia a reforma da sentença monocrática, aduzindo, em síntese, que não ocorreu a intimação pessoal da Fazenda Pública, com a devida remessa dos autos, a fim de que pudesse realizar contestação, estando a r. sentença em desacordo ao que preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC.

Ao final, pleiteou a anulação da sentença e reabertura do prazo para apresentação de contestação pelo ente municipal.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id 17989573).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id nº 18094831).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer nos autos se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id nº 18702653).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

A presente apelação visa anular a sentença do juízo
a quo
para que seja reaberto o prazo para contestação por não ter sido remetido os autos para Procuradoria Municipal, em afronta ao art.183, §1º do CPC.

Pois bem.

O art. 183, §1º, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Compulsando os autos, constato que o Procurador Municipal realizou carga dos autos (Id 17989560 pág.10) após ser devidamente citado, conforme consta de certidão do oficial de justiça (Id 17989560 – pág.12).

Esclareço ainda que foi realizada audiência de conciliação (Id 17989560 – pág.14) em 14/03/2018, restando infrutífera a tentativa de conciliação, ocasião em que o Procurador Municipal foi devidamente intimado para apresentar contestação, conforme se depreende das ocorrências da audiência.

Sendo assim, é possível constatar que o Procurador Municipal foi devidamente intimado em atenção ao que preceitua o art.183, §1º do CPC, não havendo qualquer violação ao devido processo legal.

Por oportuno, cabe mencionar que a citação do Município pode se dar na pessoa do Prefeito Municipal ou do Procurador do Município, em consonância com o que dispõe o art.75, III do CPC,
in verbis
:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

III - o Município, por seu prefeito ou procurador;

Por outro lado, convém ressaltar que a Lei nº11.419/2006, que disciplina sobre a informatização dos processos judiciais, assim prescreve:

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1° desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado

pelos órgãos respectivos.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2 º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Destarte, percebe-se que a Lei 11.419/2006 prevê inclusive ciência presumida do ato processual, aplicando-se expressamente essa determinação à Fazenda Pública.

Posto isso, não resta dúvida de que mesmo intimada a Fazenda Pública Municipal não apresentou contestação, conforme certidão constante nos autos (Id 17989561 – pág.10).

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO QUE DUROU 10 MESES. CONTRATO VÁLIDO E LEGAL CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. FGTS. NÃO CABIMENTO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, PROPORCIONAIS AO EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO. DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS DO TRABALHADOR. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1. No que tange as assertivas, é bem verdade que a prerrogativa de intimação pessoal do ente público se faz valer no ambiente processual, entretanto, não é caso que configure de plano a nulidade do processo nos autos, uma vez que a ausência de intimação pessoal não trouxe prejuízos ao Município, pois, este apresentou tempestivamente sua defesa, contestando em todos os termos a inicial e, na oportunidade, não arguiu a respeito da suposta nulidade por ausência de intimação na peça de defesa. Preliminar rejeitada.

2.
Em regra, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC/2015), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova. Ademais, o juízo sentenciante proferiu a sentença guerreada embasado nos documentos produzidos no decorrer do processo, tendo expressamente abordado sobre os pontos constante na contestação do Apelante. Assim, não há como ser admitido o argumento de cerceamento de defesa em razão de realização de julgamento antecipado da lide, bem como o indeferimento de exibição de prova, além da ausência de realização de audiência de conciliação e, por fim, carece a alegação de ausência de fundamentação da sentença. Preliminares rejeitadas.

3.
In casu
, a Lei Municipal prevê a contratação temporária de servidores 373/2009, por período de seis meses a um ano podendo ser prorrogado por igual prazo.

4.
Em análise aos autos, observo que o contrato do ora apelado se deu
mediante vínculo administrativo temporário em 01/02/2016 e foi rescindido em 01/12/2016 sem o respectivo pagamento das verbas decorrentes do contrato de trabalho.
Dessa forma o contrato de trabalho realizado entre o autor e o apelante não é nulo, mas sim plenamente legal e válido, devendo ser reformada a sentença quanto à condenação ao pagamento de FGTS, visto não ser cabível.

5. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando não há nulidade do contrato temporário celebrado com a Administração
, permanece o direito ao
pagamento de saldo de salário, décimo terceiro e férias acrescido do terço constitucional
.

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009183-51.2017.8.14.0028 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/01/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS PROVENIENTE DE ACIDENTE COM VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA MUNICIPAL. PRERROGATIVA SÓ CONTEMPLADA PELO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. CONTUDO, NECESSÁRIO CONSTAR DA PUBLICAÇÃO MENÇÃO AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO OU DE SEU PROCURADOR, O QUE RESTA AUSENTE NA PUBLICAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CONFIGURAÇÃO DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRECEDENTES DO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Alegação de ausência de intimação pessoal da fazenda municipal. O Município Apelante alega cerceamento de defesa ante a falta de intimação pessoal da fazenda pública para especificação das provas e da designação de audiência, sustentando que a intimação teria sido efetuada por meio de diário de justiça. 2-A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal somente foi contemplada pelo CPC vigente (art. 183, parágrafo 1º), que determina que a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Contudo a decisão que determinou a especificação de provas (Id 2754227 - Pág. 1), bem como, o despacho que designou audiência (Id 2754229 - Pág. 1) foram proferidos sob a égide do CPC de 1973 3, já revogado, em cuja vigência, não havia a prerrogativa da intimação pessoal para a Fazenda Públicas Estadual e Municipal, considerando-se válidas as intimações feitas por meio de diário oficial, ressalvadas as exceções previstas na Lei de Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. Precedentes do STJ. 3-Contudo, no caso específico dos autos, observa-se que da publicação no diário em questão (Id 2754228 - Pág. 3), não consta qualquer menção ao procurador do Município, o que por este fato específico, gera a nulidade, uma vez que as intimações, em sede processual, para serem válidas, notadamente quando se cuidar de entes estatais devem indicar o órgão que os represente, devendo constar da publicação no diário oficial, a necessária referência os procuradores municipais. Precedentes do STF. 4-Com efeito, diante da necessidade da correta intimação da fazenda pública para que exerça seu direito ao devido processo legal, não resta alternativa que não a anulação da sentença para que seja sanado o vício, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem. Preliminar acolhida. 5-Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0002396-51.2012.8.14.0005, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/01/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Desta forma, está claro que a intimação efetivada na pessoa do Procurador do Município cumpriu as exigências legais, razão pela qual não há que se falar em anulação da sentença
a quo
.

Assim, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau, tendo em vista que a citação do Município foi corretamente obedecida, além do que o apelante não buscou outra impugnação à decisão a não ser a anulação da sentença por suposta ausência de intimação do Município.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e
nego provimento ao recurso
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém,
05 de agosto de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024